Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732955-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KATIA CILENE SOUSA CAVALCANTE SIMIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0707811-09.2025.8.07.0006, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente da parte autora Katia Cilene Sousa Cavalcante Simião, relativos a diversos contratos bancários. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda de Id 243451738. A ação será processada exclusivamente em relação aos contratos indicados. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. KATIA CILENE SOUSA CAVALCANTE SIMIAO ajuíza ação contra BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte autora sustenta ser titular de conta bancária na instituição ré e alega encontrar-se em grave situação de superendividamento. Pontua que formalizou requerimento administrativo, em 20/05/2025, solicitando o cancelamento de descontos automáticos de dívidas em sua conta bancária, referentes aos seguintes contratos: a) Crédito pessoal no 0163275173, parcela mensal de R$ 1.512,36; b) Antecipações de 13o salário nos 0179911023 (R$ 7.674,77), 0180420402 (R$ 2.135,60), 0196034264 (R$ 955,05) e 0196199026 (R$ 290,66); c) Empréstimo consignado no 20250540341, com parcela mensal de R$ 20,33, debitada em conta corrente. Afirma que, apesar do requerimento, os descontos foram mantidos pelo banco réu, o que compromete substancialmente sua subsistência e a de sua família. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos incidentes sobre os contratos indicados. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes. O art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. A necessidade de autorização do cliente para continuidade dos descontos foi consagrada pelo STJ em incidente de resolução de demandas repetitivas, tema 1085. A propósito, confira-se: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE SE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se no recurso a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente. 2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. A ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de ser revogada a qualquer tempo. 4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja viável caso o cliente declare que não reconhece a autorização. 4.1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central. 5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, porquanto, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção. 6. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1982097, 0742407-05.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) No caso, a parte autora comprovou documentalmente a apresentação de requerimento formal de cancelamento dos descontos em 20/05/2025, conforme ID no 237783067, sendo legítima a pretensão de cessação dos débitos subsequentes. Há, portanto, verossimilhança na alegação de que os débitos em conta, não obstante a revogação da autorização, continuam a ocorrer, o que se mostra lesivo à parte autora e potencialmente compromete sua subsistência digna. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a parte ré cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os descontos dos valores vinculados aos seguintes contratos bancários da parte autora: a) Crédito pessoal no 0163275173, parcela mensal de R$ 1.512,36; b) Antecipações de 13o salário nos 0179911023 (R$ 7.674,77), 0180420402 (R$ 2.135,60), 0196034264 (R$ 955,05) e 0196199026 (R$ 290,66); c) Empréstimo consignado no 20250540341, com parcela mensal de R$ 20,33, debitada em conta corrente. Fixo multa de R$ 200,00 por desconto realizado a partir da citação. A restituição de valores descontados será objeto de sentença. A presente decisão não implica suspensão da obrigatoriedade do pagamento das parcelas acordadas em relação a cada contrato, de forma que eventual inadimplência poderá acarretar a perda de benefícios contratados ou fará incidir os encargos da mora, cabendo a autora promover o pagamento de cada parcela na data ajustada. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que a decisão agravada determinou a cessação dos descontos vinculados aos seguintes contratos: crédito pessoal no 0163275173, antecipações de 13o salário nos 0179911023, 0180420402, 0196034264 e 0196199026, e empréstimo consignado no 20250540341 (debitado em conta corrente), fixando multa de R$ 200,00 por desconto realizado após a citação. O agravante sustenta, em síntese, que os descontos foram autorizados expressamente pela agravada no momento da celebração dos contratos, e que a suspensão unilateral desses débitos compromete o equilíbrio financeiro da relação contratual, violando o princípio da segurança jurídica. Argumenta que “A suspensão unilateral desses descontos causaria um desequilíbrio na relação contratual estabelecida, violando a segurança jurídica que deve nortear as relações entre consumidor e fornecedor”. Ainda acrescenta que “A probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o agravante terá o seu direito de defesa cerceado [...] comprometendo o equilíbrio financeiro do contrato, além de violar o princípio da segurança jurídica”. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se ainda na aplicação do princípio pacta sunt servanda, com destaque para os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil. Cita precedente do STJ no Tema 1085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários. Alega que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não possui hierarquia normativa superior à legislação civil, não podendo revogar cláusulas contratuais válidas. Ao final, requer o efeito suspensivo, para sobrestar a liminar concedida na origem. No mérito, requer o provimento do recurso, “para o justo fim de reformada a r. decisão agravada para o fim de revogar a liminar deferida.” Preparo no ID 74946141. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de revogação da autorização de débito em conta mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN 4.790/2020, considerando que a norma regulamentar não se sobrepõe à legislação civil, mas tampouco impede a revisão judicial de cláusulas abusivas ou de impacto desproporcional ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, esta e. 6a Turma Cível do TJDFT, recentemente decidiu que a Resolução do BACEN no 4.790/2020 deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da preservação do mínimo existencial, sendo legítima a análise judicial sobre a subsistência da autorização de descontos quando presentes indícios de comprometimento desproporcional da renda do consumidor. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes.2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.”(Acórdão 1981275, 0707651- 15.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (g.n.) Portanto, em tese, a existência de cláusula contratual autorizativa não afasta, por si só, o controle judicial de sua eficácia, especialmente diante da alegação de superendividamento e comprometimento da subsistência, matéria que demanda instrução e exame colegiado. Ademais, o requisito do periculum in mora também não se encontra caracterizado de forma qualificada, isso porque a medida impugnada, embora tenha determinado a suspensão dos descontos, não é dotada de irreversibilidade. Eventual acolhimento do recurso poderá ensejar o restabelecimento dos débitos e a cobrança das parcelas suspensas, sem perda substancial do direito postulado pelo agravante. Com efeito, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição bancária, tratando-se de relação contratual continuada, o que permite eventual futura adequação de descontos de parcelas, caso não subsista a pretensão da parte autora/agravada. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator